Tribunal: STF
Processo: HC 228816
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonardo Costa Bandeira e outro, em favor de Jairo Rodrigues, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.133.941/MG.



    O impetrante alega que “O Paciente, juntamente com WALLISON SCALIONI SALLES, foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 1º, incs. I e II, da Lei nº 8.137/90, cuja ação penal foi distribuída sob o nº 1914556-65.2014.8.13.0024, perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG (Doc. 02). Condenados pelo h. Juízo de 1ª Grau (Doc. 03), o Paciente interpôs recurso de apelação, a fim de demonstrar que o fato noticiado na denúncia é atípico, ante a manifesta ausência de fraude na conduta narrada na denúncia; e, sucessivamente, na eventualidade de não acolhimento da tese de atipicidade, fosse reconhecida a tese de inexigibilidade de conduta diversa, posto que restou comprovado que o não recolhimento dos tributos munícipes se deu em face das incontornáveis dificuldades financeiras da empresa MINAS SOL HOTEIS LTDA.”



    Sustenta que “Ao julgar o recurso de apelação, a Col. 5ª Câmara Criminal do Eg. TJMG reformou a sentença de 1º Grau, reconhecendo-se, pois, a tese de inexigibilidade de conduta diversa para absolver o Paciente, conforme se vê do acórdão anexo.”



    Pontua que “Não se conformando com o acórdão absolutório, o Ministério Público de Minas Gerais buscou, através de recurso impróprio, retomar a discussão fático-probatória para afastar a referida tese suscitada pela Defesa, conforme se vê do recurso de embargos de declaração em anexo.”



    Os embargos foram rejeitados.



    O Ministério Público se socorreu no recurso especial, provido para “determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se proceda a um novo julgamento dos embargos, com pronunciamento acerca da existência de fraude na conduta delitiva.” (eDOC 19, p. 3)



    O impetrante não se conforma. Argumenta que a tese acusatória de fraude, sobre a qual o Tribunal deve se pronunciar, já foi objeto de debate no acórdão da apelação, razão por que não faria o sentido o retorno dos auto ao segundo grau.



    Requer “a concessão de medida liminar para autorizar o sobrestamento do novo julgamento do recurso de embargos de declaração interposto pelo MPMG nos autos da ação penal nº 1914556-65.2014.8.13.0024, até o julgamento do mérito deste writ, procedendo-se, para tanto, com encaminhamento de ofício para a 5ª Câmara Criminal do Eg. TJMG para que se abstenha de cumprir a determinação da QUINTA TURMA do Col. STJ até que este Col. STF aprecie o mérito da presente impetração. 43. No mérito, esperam e confiam os Impetrantes que a ordem de habeas corpus seja concedida definitivamente, a fim de revogar a teratológica decisão proferida pela QUINTA TURMA do Col. STJ no bojo do AREsp. 2.133.941/MG, mantendo-se intocados, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os acórdãos proferidos pela 5ª Câmara Criminal do Eg. TJMG.”



    É o relatório.



    Decido.



    Não há constrangimento ilegal passível de correção na via do habeas corpus.



    O impetrante não conseguiu demonstrar qual será o prejuízo ao paciente com o novo pronunciamento, que ainda haverá, nos embargos de declaração.



    Não se trata de anulação da certidão de trânsito em julgado, tampouco de reforma do julgado. O STJ apenas determinou que o Tribunal de Justiça proceda a novo julgamento dos embargos, por entender que ele fez ouvido de mercador ao ser provocado a se pronunciar sobre a tese de fraude.



    É bem certo que, da leitura do acórdão da apelação e das razões dos embargos, verifico que o Ministério Público, com efeito, apenas não se conforma com o resultado do julgado. Isso porque o Tribunal, no acórdão da apelação, deixou claro que, apesar do comprovado não recolhimento do tributo, a sentença condenatória deveria ser reformada.



    Todavia, não há qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido nesta via, por estar comprovada a total ausência de prejuízo com o provimento do recurso especial interposto pelo Ministério Público. Comprovada a ausência de prejuízo, o caso é de denegação da ordem, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidades. Inocorrência. 3. Agravante renunciou ao direito de aditar as razões da apelação, concedido pelo Tribunal de Justiça, e, agora, suscita nulidade. Impossibilidade. 4. Nulidade por intimação da Defensoria Pública para o acompanhamento de audiência, na qual foi ouvida testemunha que não compareceu à sessão plenária, sem a insurgência da defesa, a demonstrar total dispensabilidade. Comprovada a ausência de prejuízo. 5. Nulidade por valoração de confissão ilegal. Condenação não fundamentada na confissão. 6. Agravo desprovido”. (AgR no RHC 193.544, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que o magistrado ouviu testemunha da acusação como se do Juízo fosse, após o encerramento da instrução. Inocorrência. Instrução não encerrada. 3. Pode o magistrado, excepcionalmente, ouvir como testemunha do Juízo qualquer pessoa, mesmo após o interrogatório, ainda que indicada pela acusação, desde que garantido o direito de contraprova pela defesa e renovado o interrogatório, como houve no presente caso. 4. Ausência de lawfare da acusação. 5. Mesmo firmada a tese de prejuízo presumido, há provas nos autos de sua total ausência. 6. Agravo regimental não provido”. (AgR no HC 175.035, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente